Tribunal: TJES
Processo: 5025756-16.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025756-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR.EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL COM GEOLOCALIZAÇÃO INEXISTENTE. SEM AUTENTICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5025756-16.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: JOSE DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR.EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL COM GEOLOCALIZAÇÃO INEXISTENTE. SEM AUTENTICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da parte ré objetivando a reforma da sentença, suscitando débito legítimo; ausência de má-fé, bem como, impossibilidade de restituição em dobro. Alternativamente, requer a redução do valor dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar a inexistência da avença supramencionada, a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Oportuno salientar que eventual fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da instituição ré, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1.
Não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do cartão, reconheço os descontos havidos no benefício da autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos. 2. Quanto à forma da repetição de indébito, entendo que deve ser restituído o valor na exata medida dos descontos da parte autora, em dobro, já que a parte autora comprovou nos autos a má-fé da recorrente, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e
art. 42.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS movida por JOSÉ DA SILVA em face de BANCO AGIBANK S.A, onde a parte autora alega, em síntese, que o requerido vem realizando descontos em seu benefício, referente a quatro contratos de empréstimos consignados. Ocorre que, o requerente não solicitou, bem como não autorizou quaisquer contratos junto ao réu. Isto posto, pugna, em sede liminar, que o requerido seja compelido a abster de realizar descontos referente aos contratos de consignação de n.º 1505606766, 1505606769, 1505606768, 1505606767, sob o pretexto de pagamento de parcelas de empréstimo consignado, do benefício da parte demandante, junto ao INSS, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência do referido contrato. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a declaração de inexistência dos débitos referentes aos contratos de nº. 1505606766, 1505606769, 1505606768, 1505606767, com o ressarcimento em dobro dos valores já descontados de R$10.704,96 (dez mil, setecentos e quatro reais e noventa e seis centavos), bem como o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente durante o curso do processo e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação o Requerido, alega preliminarmente, decadência. Suscita, no mérito, que os contratos firmados entre a parte autora e o banco, em 04/10/2022, são existentes, válidos e eficazes e, sendo inquestionável sua regularidade. Ao celebrar os referidos contratos, foram estipuladas obrigações recíprocas, sendo certo que já foram integralmente cumpridas as obrigações que competiam ao Banco, e, portanto, devem ser igualmente cumpridas pela parte autora as que lhe competem, por ser medida de justiça. Por fim, afirma inexistir dano material a ser ressarcido, tampouco dano moral a ser indenizado.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 10000598) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR inexistentes os contratos de empréstimos consignados nº 1505606766, 1505606769, 1505606768, 1505606767, retornando ao “status quo ante”;

b) CONDENAR o demandado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ; e

c) CONDENAR o réu ao ressarcimento de R$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos), referente ao contrato de nº 1505606767; R$ 63,93 (sessenta e três reais e noventa e três centavos), do contrato de nº 1505606768; R$346,71 (trezentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) do pacto de nº 1505606769; e R$ 15,00 (quinze reais) do contrato de nº1505606766; valores que foram indevidamente descontados pela requerida do benefício previdenciário do autor, desde 08/11/2022, bem como o pagamento de qualquer outro desconto que vir ocorrer ao longo da lide dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, até o momento, todos em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, em razão da relação contratual das partes.

d) deverá o autor proceder com a devolução dos valores depositados em sua conta bancária referente as contratações. Devendo tais importâncias serem compensadas do montante a ser quitado pelo banco demandado, no momento da execução da sentença.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10000605), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de débito legítimo. Alega ausência de má-fé, bem como, impossibilidade de restituição em dobro. Alternativamente, requer a redução do valor dos danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 10000609).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em sua conta, efetuados pelo banco réu e pautado em um 4 contratos de empréstimo consignado, os quais afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato, cessação dos descontos, devolução em dobro do montante descontado indevidamente e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contratos válidos e assinados que justifiquem os descontos realizados e comprovados no extrato,
o que não ocorreu.

Inicialmente, entendo que não é caso de incompetência dos Juizados Especiais. Trata-se daqueles casos de empréstimo digital, em que as partes discutem sua regularidade ou não. Pela leitura dos autos, vejo que há comprovação suficiente para o deslinde processual. Dito isto, passo à análise da validade ou não do contrato.

No caso, a autora afirma que não contratou os empréstimos consignados impugnados. Conforme pesquisa feita por este Relator não há, sequer, geolocalização do supostos contratos digitais (ids. 10000432, 10000433, 10000584, 10000585), resultando em inexistência da relação jurídica, já que a recorrente não conseguiu comprovar a relação. Sequer possui autenticação cada contrato.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação restou evidenciado, como ao contrário do que faz crer o requerido.

Assim, diferente do alegado pelo recorrente, os contratos digitais, neste caso, por si só, são insuficientes para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora/recorrida, assim como que estava ciente de todos os seus termos. Observo que sobre o ponto, constata-se que a parte ré, apesar de argumentar o contrário em sua peça defensiva, junta instrumento com indícios de fraude.

Nesse contexto, oportuno salientar que eventual fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da instituição ré, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escalada deve suportar os danos daí provenientes.

Importa dizer, ainda, que o banco poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pela autora por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, assinatura no atendimento presencial e/ou outras, todavia, assim não o fez.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do cartão, reconheço os descontos havidos no benefício da autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos.

Quanto à forma da repetição de indébito, coaduno com o juízo primevo. Entendo que deve ser restituído o valor na exata medida dos descontos da parte autora, em dobro, já que a parte autora comprovou nos autos a má-fé da recorrente, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

No tocante à indenização por dano material, em razão da declaração de inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo, entendo, como decorrência lógica do pleito, a restauração do
status quo ante
, devendo o valor creditado na conta da autora ser compensado, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. Assim, tenho que tal pedido da recorrente deve ser acolhido.

Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

No tocante ao
quantum
indenizatório entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)